Tribunal: TJSP
Processo: 1014221-58.2016.8.26.0309
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXEQUIBILIDADE. Lei no 10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário celebrado após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa. Admissibilidade. Previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação dos entendimentos estabelecidos pelo STJ em julgamentos repetitivos. Tarifa de serviço de terceiros. Ausência de questionamento no recurso especial. Inviabilidade de apreciação neste âmbito recursal. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1014221-58.2016.8.26.0309/50000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes PERFEITO FÁBRICA DE
ACESSÓRIOS DE MODA LTDA., WALTER PERFEITO e EDEVALDE
PERFEITO JUNIOR, é agravado DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE
FOMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014221-58.2016.8.26.0309/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1014221-58.2016.8.26.0309/50000
COMARCA: SÃO PAULO 29a VARA CÍVEL
AGRAVANTES: PERFEITO FÁBRICA DE ACESSÓRIOS DE MODA
LTDA., WALTER PERFEITO E EDEVALDE PERFEITO JUNIOR
AGRAVADO: DESENVOLVE SP - AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO
DE SÃO PAULO S.A
VOTO No 28.229
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO.
EXEQUIBILIDADE.
Lei
no
10.931/2004 (tema 576). Contrato bancário
celebrado após 31.3.2000, data da publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000.
Capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano. Pactuação expressa.
Admissibilidade. Previsão de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal.
Suficiência (temas 246 e 247). Ausência de
demonstração do desacerto da aplicação dos
entendimentos
estabelecidos
pelo
STJ
em
julgamentos repetitivos. Tarifa de serviço de
terceiros.
Ausência
de
questionamento
no
recurso especial. Inviabilidade de apreciação
neste âmbito recursal. Razões recursais, no
mais, impertinentes a esta via recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por PERFEITO FÁBRICA DE ACESSÓRIOS DE MODA LTDA. E
OUTROS contra decisão que, em embargos à execução,
negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014221-58.2016.8.26.0309/50000 - Voto no
3
recorrido observou as orientações estabelecidas pelo
Superior Tribunal de Justiça nos Recursos Especiais nos
1.291.575/PR e 973.827/RS, julgados sob o regime dos
recursos repetitivos. Alega nulidade da cédula de
crédito bancário, pois o título não está acompanhado
de demonstrativo dos valores utilizados. Aduz que o
aditivo assinado em 29 de junho de 2015 implicou
desvantagem excessiva ao consumidor, devido ao aumento
demasiado da taxa de juros. Insurge-se contra a
cobrança da tarifa de terceiro. Assinala, ainda, a
cobrança indevida de juros capitalizados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014221-58.2016.8.26.0309/50000 - Voto no
4
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com efeito, julgado o Recurso Especial
no 973.827/RS, sob o regime dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu ser permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada, acrescentando que a previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal já permite a cobrança da taxa
efetiva anual contratada.
Além do mais, julgado o Recurso Especial
Repetitivo no 1.291.575/PR, a mesma Corte decidiu que
a cédula de crédito bancário é título executivo
extrajudicial,
devendo
vir
acompanhada
de
claro
demonstrativo a respeito dos valores utilizados pelo
cliente. Confira-se a fls. 536/539.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 485/492) está em perfeita sintonia com as
orientações superiores, ao concluir: (a) que a cédula
preenche
os
requisitos
de
certeza,
liquidez
e
exigibilidade, sendo título executivo por força de lei
específica; e (b) pela validade da capitalização de
juros, por se cuidar de cédula de crédito bancário
firmada
posteriormente
à
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000, com expressa pactuação, decorrente da
previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014221-58.2016.8.26.0309/50000 - Voto no
5
da mensal.
Confira-se trecho do acórdão: “Destarte,
verifica-se,
então,
que
a
cédula
preenche
os
requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, sendo
título executivo por força de lei específica (art. 28
da Lei no 10.931/04). Cabe destacar que ao contrário
do que aduzem os apelantes, a credora apresentou
tabela discriminando os valores devidos em folha 60.
Ademais, o contrato traz de forma detalhada o
percentual das taxas e juros que viriam a ser
aplicados, como nota-se da leitura de folhas 61/64e do
quadro com os dados gerais da cédula (folha 65/66) que
traz de forma pormenorizada as características da
operação. Da mesma forma ocorre com o aditivo do
contrato de folhas 85/87. (...) A cédula de crédito
bancário que embasa a execução foi celebrada em
24/04/2014 (folha 83), sendo que o seu 1o aditivo foi
firmado em29/06/2015 (folha 87), tendo sido ajustados
juros efetivos anuais de 3,9% ao ano, sendo a CET de
7,22% ao ano. (...) Assim, a cobrança de juros, na
forma capitalizada, está autorizada em cédula de
crédito bancário, como a carreada aos autos” (fls.
489/491).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
A matéria referente a tarifa de serviços
de terceiros não foi arguida no recurso especial, de
modo que coberta pela preclusão e, em consequência,
não é cognoscível neste agravo interno.
De resto, o inconformismo atinente à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1014221-58.2016.8.26.0309/50000 - Voto no
6
nulidade do aditivo firmado entre as partes desafiava
a interposição de agravo contra decisão denegatória de
recurso especial na forma do art. 1.042 do Código de
Processo Civil, desbordando, destarte, dos estreitos
limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO